Tribunal: TJMT
Processo: 1019069-86.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019069-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 384.583.141-34 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ENEIDA MELO CRUZ - CPF: 560.068.538-68 (AGRAVADO), EUNICE MELO CRUZ - CPF: 408.565.428-49 (AGRAVADO), ESMERALDA MELO CRUZ NASTARI - CPF: 006.316.298-90 (AGRAVADO), WAGNER PERALTA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 151.329.388-50 (ADVOGADO), WAGNER PERALTA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 151.329.388-50 (ADVOGADO), WAGNER PERALTA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 151.329.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A ALTA LITIGIOSIDADE ENVOLVENDO A ÁREA – QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE DEMANDAM NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ANTE – PRUDÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes não evidenciados no caso concreto, especialmente levando em conta realidade fática que encontra-se absolutamente controvertida. Em casos tais, sobretudo quando há patente necessidade de maior dilação probatória, como ocorre na espécie, outra alternativa não há, senão a manutenção da situação fática então vigente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1019069-86.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS

AGRAVADAS: ENEIDA MELO CRUZ, EUNICE MELO CRUZ e ESMERALDA MELO CRUZ NASTARI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Água Boa/MT,
Dr. Jean Paulo Leão Rufino
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 1002966-72.2020.8.11.0021, proposta por
ENEIDA MELO CRUZ
,
EUNICE MELO CRUZ
e
ESMERALDA MELO CRUZ NASTARI
, que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor das requerentes/agravadas, referente às áreas dos imóveis que compõe a “Fazenda Araguaia do Norte”.

Nas razões recursais coligidas no Id 106534950, o agravante aduz que as agravadas ajuizaram ação de reintegração de posse sustentando a posse
“como imanência do domínio (matrículas nº 39.174 e 39.176 do CRI de Barra do Garças/MT), títulos dominiais estes objeto de ação declaratória de nulidade (proc. 1002048-34.2021.8.11.0021 - 2ª Vara de Água Boa/MT) distribuída em 12 (doze) de julho/2021, ou seja, há mais de 120 (cento e vinte) dias”
(sic).

Alega que
“o magistrado de primeira instância se furta de analisar o pedido de bloqueio das matrículas, malgrado as alegações de falsidades ideológicas e documentais, ofensas a princípios constitucionais e ao direito registral, ausência de origem título do Estado de Mato Grosso e que, inclusive, ensejaram o afastamento do então Registrador de Imóveis de Barra do Garças em razão dos ilícitos praticados (proc. 2284-21.2002.811.0004 - código 32226)”
(sic).

Assevera que
“o pai das autoras/agravadas, Thomaz Melo Cruz, sucumbiu anteriormente em 04 (quatro) demandas possessórias visando grilar a área de terras defendida pelo réu/agravante, a primeira possessória (proc. 3200-31.1997.811.0004 - código 7116) ajuizada em 26/02/1997 ainda perante a 4ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, a segunda possessória (proc. 2320-70.2006.811.0021 - código 15357) ajuizada em 14/08/2006 perante esta r. 2ª Vara de Água Boa/MT, a terceira possessória (proc. 4550-80.2009.811.0021 - código 30109) ajuizada em 27/10/2009 também perante esta r. 2ª Vara de Água Boa/MT e a quarta possessória (proc. 2046-67.2010.811.0021 - código 33039) ajuizada em 09/06/2010 também perante esta r. 2ª Vara de Água Boa/MT”
(sic).

Ressalta que
“a par das possessórias supramencionadas, Durval Sarmento da Rosa Borges (antecessor do domínio fraudulento das autoras/agravadas) e Edison Melo Cruz (irmão das autoras/agravadas) sofreram derrota em demanda instaurada por terceiro (Paulo de Tarso) sobre perímetro localizado nas proximidades, conforme comprova o incluso mandado reintegratório, auto de constatação, auto de reintegração e certidão”
(sic).

Anota que
“ciente da falsidade das matrículas, Thomaz Melo Cruz havia proposto a venda da área litigiosa nos autos do inventário de sua falecida esposa (Elyseth Leite Cruz), oportunidade em que expressamente confessou que nunca exerceu posse sobre o perímetro”
(sic).

Acrescenta que
“à ocasião do recebimento da possessória, o magistrado de primeira instância proferiu decisão pontuando que “os argumentos expostos na petição inicial e os documentos juntados não permitem de plano uma compreensão segura da controvérsia atinente à posse, esbulho possessório, data do esbulho e a perda da posse” (id. 44263158 - pág. 1), razão pela qual determinou a realização de audiência de justificação”
(sic).

Destaca que
“após a realização da audiência de justificação, o juízo singular deferiu a liminar possessória sem fazer qualquer menção aos depoimentos colhidos, entendendo suficientes os “argumentos expostos na petição inicial e os documentos juntados” pela parte adversa que anteriormente entendiam que “não permitem de plano uma compreensão segura da controvérsia atinente à posse, esbulho possessório, data do esbulho e a perda da posse”, olvidando analisar qualquer prova documental apresentada pelo requerido/agravante, assim como as inúmeras demonstrações de fraudes”
(sic).

Afirma que o juízo singular deferiu a liminar possessória adotando como fundamentação precipuamente os
“argumentos expostos na petição inicial e os documentos juntados”
.

Entende que o juízo
a quo
contrariou o dispositivo legal – art. 507 do CPC –, o qual veda rediscussão de questão já decidida, isso porque ao receber a ação o magistrado de primeira instância proferiu decisão pontuando que
“os argumentos expostos na petição inicial e os documentos juntados não permitem de plano uma compreensão segura da controvérsia atinente à posse, esbulho possessório, data do esbulho e a perda da posse”
(sic).

Registra que a parte adversa não interpôs recurso em desfavor da referida decisão. Consigna, ainda, que foi após a realização da audiência de justificação, que o juízo singular deferiu a liminar possessória adotando como fundamentação precipuamente os
“argumentos expostos na petição inicial e os documentos juntados”
.

Assegura que a matéria foi alcançada pela preclusão, diante do que foi decidido de início.

Discorre, ainda, que
“a alegação de existência de “(i) matrícula imobiliária n. 39.174 e 39.176, ambas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT na qual indica como proprietários o Senhor Thomaz Melo Cruz e Elizeth Leite Cruz, que são instituidores de herança das quais as demandantes figuram como herdeiras” não é suficiente para a prova da posse”
(sic).

Finaliza dizendo que
“as autoras/agravadas ou mesmo seus antecessores, jamais exerceram a função social da posse, inexistindo legítima aquisição da propriedade porquanto não houve colonização, fixação de famílias, construção de estrada, residência, exploração de atividade agropecuária, geração de emprego ou qualquer situação factual consolidada que pudesse minimante demonstrar viabilidade socioeconômica ou qualquer ponderação de valores constitucionais”
(sic), bem como que não há comprovação quanto à posse das agravadas e nem a data do suposto esbulho/turbação,
“enquanto o agravante demonstrou exercer posse longeva, há décadas”
(sic).

Ante ao exposto, e com base nos pressupostos legais, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da r. decisão agravada até ulterior apreciação do colegiado. E no mérito, pede pelo provimento deste instrumento, com a reforma da decisão agravada. Junta documentos nos Ids 106528955 a 106528986.

Preparo recursal recolhido (Id 106573987).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Magistrada em 25/10/2021, conforme decisão de Id 106840544.

Em contraminuta, as recorridas destacam o acerto da decisão agravada, sobretudo porque comprovaram
“o esbulho possessório, a propriedade do imóvel denominado como “Fazenda Araguaia do Norte”, que é composto pelas matrículas 39.174 (área maior – gleba 1) e 39.176 (área menor – gleba 2)”
(sic), sendo certo que a propriedade do bem imóvel, como o próprio agravante discorreu,
“decorre da transmissão por sucessão de Elyseth Leite Cruz e de Thomaz Melo Cruz, genitores das mesmas, conjuntamente com outros coerdeiros (Eunice, Eneida, Esmeralda, Edison e Eduardo) a integralidade da Fazenda Araguaia do Norte”
(sic).

Afiançam que
“a Fazenda Araguaia do Norte está devidamente cadastrada perante a Receita Federal sob o n° NIRF 1.940.956-7, com área total em hectares de 35.532,0, com a titularidade em nome de Thomaz Melo Cruz, CPF 008.314.418-87, genitor das Agravadas, conforme certidão expedida pelo Ministério da Fazenda em 19/08/2008, com medidas e confrontações exatas (conforme laudo1) comprovando, portanto, a propriedade mediante Matrícula devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, legitimando as Agravadas a defenderem a posse do imóvel, diante do esbulho possessório praticado pelo Agravante”
(sic).

Acrescentam, de outro lado, que
“a demanda discute o esbulho possessório praticado em conluio pelo Agravante com o Arrendatário Francisco Elton Silva Galdino (contrato anexo), e não questões envolvendo as matrículas que compõe a Fazenda Araguaia do Norte, até porque não seria essa a seara adequada para tal finalidade, esclarecendo as Agravadas que, até o presente momento, não foram sequer citadas de qualquer outra demanda que o mesmo alegue estar promovendo”
(sic).

Esclarecem que
“que todas as ações elencadas pelo Agravante que tratam de Interditos Proibitórios promovidos por Thomaz Melo Cruz, ao contrário do quanto arguido, os mesmos comprovam o pleno exercício e defesa da posse da Fazenda Araguaia do Norte, sendo certo que a extinção das ações deu-se em decorrência das possíveis invasões terem sido evitadas. Cessou a controvérsia, as causas também assim acompanharam aquele momento fático”
(sic).

Verberam, ao fim, que os documentos juntados à exordial, mormente o Instrumento Particular de Parceira de Negócios e de Gestão Patrimonial e o Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Rescisão de Contrato de Comodato e Quitação, ora firmados pelo próprio agravante, ora firmados pelo arrendatário da área (Sr. Francisco Elton Silva Galdino), demonstram todos os requisitos necessários à concessão da tutela reintegratória, especialmente a prática do esbulho possessório, motivo pelo qual pedem pelo desprovimento deste instrumento, com a manutenção da decisão agravada (Id 110216997). Juntam documentos (Ids 110216999 a 110230461).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: THIAGO DE ABREU FERREIRA, OAB/MT 5928-O e WAGNER PERALTA RODRIGUES DA SILVA, OAB SP 149461.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, já que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Consoante relatado, o agravante busca infirmar a decisão interlocutória proferida na origem que deferiu a concessão da tutela provisória/urgência de reintegração de posse em favor das autoras/agravadas, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) é importante assentar uma das mais importantes classificações do direito possessório que leva em conta os vícios extrínsecos, que se referem aos conceitos de posse justa e injusta e os desdobramentos desta.

Nesse sentido, colhe-se a doutrina de Flávio Tartuce:

a) Posse justa
– é a que não apresenta os vícios da
violência
, da
clandestinidade
ou da
precariedade
, sendo uma posse limpa.

b) Posse injusta
– apresenta os referidos vícios, pois foi adquirida por meio de ato de violência, ato clandestino ou de precariedade, nos seguintes termos:

Posse violenta
–
é a obtida por meio de esbulho, for força física ou violência moral
(vis). A doutrina tem o costume de associá-la ao crime de roubo. Exemplo: integrantes de um movimento popular invadem violentamente, removendo e destruindo obstáculos, uma propriedade rural que está sendo utilizada pelo proprietário, cumprindo a sua função social.

• Posse clandestina
–
é a obtida às

escondidas, de forma oculta, à surdina, na calada da noite (clam
). É assemelhada ao crime de furto. Exemplo: integrantes de um movimento popular invadem, à noite e sem violência, uma propriedade rural que está sendo utilizada pelo proprietário, cumprindo a sua função social.

• Posse precária
– é
a obtida com abuso de confiança ou de direito (precario
). Tem forma assemelhada ao crime de estelionato ou à apropriação indébita, sendo também denominada esbulho pacífico. Exemplo: locatário de um bem móvel que não devolve o veículo ao final do contrato.

Para a configuração de posse injusta, é importante salientar que não se mostra necessária a cumulação de todas as suas modalidades (violenta, clandestina ou precária).

Feitas estas breves considerações, em análise à pretensão das requerentes, este Juízo entende que elas demonstraram, sob a ótica da cognição sumária, o cumprimento dos pressupostos para a reintegração liminar na área vindicada, consubstanciados na
posse
,
esbulho possessório
, a data
da ocorrência deste fato
e a
continuidade da posse
, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil
[3]
.

Em sede de cognição sumária, própria da medida liminar, este Juízo entende que as demandantes demonstram nesta fase embrionária do processo a
posse justa
,
titulada
,
adquirida por sucessão universal
(“acessio possessionis”) bem como a sua
continuidade.
As aferições de tais elementos probatórios se consubstanciam nos seguintes documentos:

(i) matrícula imobiliária n. 39.174 e 39.176, ambas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT na qual indica como proprietários o Senhor Thomaz Melo Cruz e Elizeth Leite Cruz, que são instituidores de herança das quais as demandantes figuram como herdeiras;

(ii) “Instrumento Particular de Arrendamento de Imóvel Rural para Fins de Exploração Pecuária”, subscrito pelo Sr. Thomaz Melo Cruz, na qualidade de arrendante, e Sr. Francisco Elton Silva Galdino, na condição de arrendatário, firmado no dia 18 de julho de 2017;

(iii) memorial descritivo da Lei n. 460, editada no ano de 2004, que criou a Estrada Municipal C0-06 no Município de Cocalinho/MT na qual indica a existência do imóvel denominado “Fazenda
Redmix
”, cujo nome remete a empresa “Redimix® do Brasil, que tem como sócio majoritário o falecido Senhor
Thomaz Melo Cruz
[4]
;

(iv) certidões de quitação de débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural em nome do contribuinte Sr. Thomaz Melo Cruz e, especificamente, no tocante à “Fazenda Araguaia do Norte” (Id n. 43882950).

(v) fotografias do imóvel (Id n. 43884573);

(vi) dentre o vasto patrimônio adquirido pelo Senhor
Thomaz Melo Cruz
e
Elizeth Leite Cruz,
restou expressamente descrito, em petição protocolada no ano de 1996, no Inventário n. 444/1994, distribuído originariamente na 1ª Vara da Família e das Sucessões do Foro Regional de Pinheiros, a indicação dos imóveis rurais 39.174 e 39.176 (“Fazenda Araguaia”), ambas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT no acervo hereditário (43884581 – fls. 21/42);

(vii) documentos relativos à aquisição de insumos para os imóveis rurais
(Id n. 44913626 a 44919656);

(viii) laudo pericial de avaliação mercadológica na área
realizada pelo perito judicial Instituto de Perícias Científicas (IPC), nomeado na Carta Precatória n. 0001226-38.2016.8.11.0021 (Código n. 107837), distribuída para esta Segunda Vara da Comarca de Água Boa/MT na qual figurou como requerente Thomaz Melo Cruz e como requerido o Espólio de Elyseth Leite Cruz.

Na ocasião, o perito judicial, quando teria visitado a área para a realização dos trabalhos periciais, no dia
20 de fevereiro de 2018
, isto é, quando, aparentemente, se encontrava na área na condição de arrendatário o Sr. Francisco Elton Silva Galdino,
não indicou
, em nenhum momento do seu exame qualquer impedimento de acesso à área ou, eventualmente, que estavam no local pessoas que não eram os prepostos nomeados pelas partes. Ao revés, a que tudo indica, no local estavam como assistente técnico do requerente, o Sr. Paulo César de Jesus, engenheiro agrimensor e, ainda, pela parte requerida, o Sr. Adenilson José Perboni.

O terceiro Francisco Elton Silva Galdino teria desocupado “
voluntariamente
” o imóvel e firmado acordo indenizatório no importe de R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais) supostamente pelo fato de que teria permanecido na área zelando pelo bem em favor do Espólio de José Deodato da Cunha, genitor da Senhora Cláudia Maria Vitória Loureiro Cunha Junqueira, que teria subscrito o documento na qualidade de herdeira/interessada. No entanto, o referido instrumento contratual somente foi firmado no dia 16 de janeiro de 2020, com a descrição de produzir efeitos retroativos (Id n. 47900843).

Contudo, em sede de cognição sumária, denota-se que o Sr. Francisco Elton Silva Galdino se encontrava na posse na qualidade de arrendatário em decorrência de contrato firmado com o proprietário registral, Sr. Thomaz Melo Cruz.

(ix) declarações de reconhecimento de limites firmado entre os anos de 2014 a 2016 por proprietários de imóveis lindeiros em favor de procedimento de georreferenciamento pretendido pelo Sr. Thomaz Melo Cruz, relativo à “Fazenda Araguaia do Norte”. Dentre os vizinhos, restou acostado os seguintes reconhecimento de limites: (a) “Fazenda Bela Vista II (Id n. 51302779) de propriedade de Antônio Sebba Filho, Edson Sebba, Judete Antonio Sebba, Gilberto Antonio Sebba, Sérgio Sebba, Wanderley Sebba; (b) “Fazenda Pantaneira” de Eurípedes Borges Vieira; (c) “Fazenda Tarumã I” de propriedade de Wilson Donizete Faleiros, Albany Magda dos Santos Faleiros, Vespasiano Gomes Pereira da Silva e Maria Regina Gomes Franco; no dia 03 de janeiro de 2014 pelo Sr. Thomaz Melo Cruz, na qualidade de proprietário e possuidor da “Fazenda Araguaia do Norte”. (Id n. 51302779 a 51302781).

(x) sentença prolatada no dia 22 de novembro de 2018 nos embargos de terceiros n. 0010135-55.2017.5.15.0124, distribuídos na Vara do Trabalho de Penápolis/SP, ajuizado por Luiza Zaza Fernandes da Conceição em face de Thomaz Melo Cruz. Na fundamentação da decisão restou consignada pelo Juízo Trabalhista que a propriedade e a posse dos imóveis em discussão seriam de titularidade de Thomaz Melo Cruz, motivo pelo qual os referidos embargos de terceiros foram julgados improcedentes (Id n. 51302784);

(x) orçamento confeccionado no dia 09 de agosto de 2013 para a construção de Rede de Distribuição Rural (RDR) visando atender algumas fazendas, dentre essas a “Redmix”, que como foi consignado anteriormente, se refere à uma das empresas de titularidade do Sr. Thomaz Melo Cruz (Id n. 51302788);

(xi) notificação expedida no dia 24 de abril de 2015 pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa/MT em desfavor do Sr. Thomaz Melo Cruz no sentido de solicitar anuência de requerimento de georreferenciamento firmado por um de seus supostos vizinhos, Sr. Euripedes Borges Vieira, que seria proprietário e possuidor da “Fazenda Pantaneira” (Id n. 51302789).

É importante salientar que, o fato de algumas demandas de natureza possessórias, ajuizadas pelo Sr. Thomaz Melo Cruz, genitor das requerentes, não ter havido o seu desfecho com sentença meritória acerca das respectivas pretensões, inclusive, alguns desses processos por abandono processual, esses fatos, por si sós, não tem o condão de concluir que ele ou seus sucessores tenham deixado de exercer a posse das áreas em litígio.

No que tange ao
esbulho possessório
e a sua respectiva
data
, em análise ao requisito com base na cognição sumária, tais elementos exsurgem da documentação ocorrida através de Escritura Pública da Ata Notarial lavrada pelo Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, Protesto e Tabelionato de Notas da Comarca de Caturaí/GO, na qual colheu áudios do aplicativo “Whatsapp” vinculado ao celular do Sr. Framivaldo de Assis Manso, que teria estabelecido conversas com o Sr. Francisco Elton Silva Galdino, suposto arrendatário do imóvel rural em litígio, em que este teria afirmado que a “Fazenda Araguaia do Norte” teria sido invadida por terceiros (Id n. 43881754).

Além disso, os boletins de ocorrências também corroboram, a princípio, o alegado esbulho possessório que as requerentes teriam sido vítimas (Id n. 43881769).

Ademais, as testemunhais Renato Pereira Coelho e Framivaldo de Assis Manso, inquiridas em audiência de justificação, também demonstraram, em sede de cognição sumária, a posse e o esbulho possessório que teria sido praticado pelo requerido (Id n. 50807897 e 50808861).

Os documentos acostados à peça inicial demonstram que são verossímeis e plausíveis os fatos alegados pelas requerentes, consistente na injusta privação da posse de um bem que lhe pertence por força de sucessão de posse, estando presentes os requisitos que ensejam a medida liminar pleiteada, nos moldes do art. 562 do Código de Processo Civil
[5]
.

Sobreleva anotar que o caso em tela se cinge quanto à perquirição da qualidade possessória que teria sido esbulhada. Portanto, o objeto litigioso desta demanda não se trata de analisar diretamente questão cabível em ação petitória.

1 – Assim, este Juízo
DEFERE
a liminar de
reintegração de posse
em favor das requerentes, referente às áreas dos imóveis que compõe a “Fazenda Araguaia do Norte” (Id n. 43881773 e a 43882281), devendo ser expedido o competente mandado,
ficando autorizado o auxílio de força policial, caso necessário e requisitado pela Oficial de Justiça que irá cumprir a medida
. (...)”
(Id 68254610 – autos de origem) (destaques no original).

Pois bem. Analisando detidamente o feito, tenho que razões de direito assiste ao ora agravante, pelas razões que passo a declinar.

No que tange ao pleito liminar, é sabido que a legislação processual civil, no artigo 561, prevê que a liminar possessória está condicionada a quatro requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Vejamos, sobre o tema, a lição de Ernane Fidélis dos Santos:

“Ao promover ação com pedido de proteção possessória, o autor, além dos requisitos comuns do art. 282, deverá alegar a sua posse, a turbação com a continuação da posse, ou o esbulho com sua perda (art. 927, I,II,IV). Ao autor incumbe provar, integralmente, o que alega, isto é, a posse e o molestamento da posse. Não o fazendo, a proteção possessória não lhe será concedida”
(
in
‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. 3, São Paulo: RT, 8ª ed., p.47).

Nesse mesmo sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina:

“I. Concessão da liminar. No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos...”
(
in
‘Novo Código de Processo Civil Comentado’, 4ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016).

Para o professor Luiz Guilherme Marinoni,
“existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561 do CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada”
(
in
‘Novo Código de Processo Civil Comentado’, 2ª Ed., Editora RT, 2016).

Assim, estando devidamente instruída a inicial, o juiz poderá, antes mesmo de ouvir o demandado, ordenar a expedição de mandado liminar de manutenção ou reintegração, ou, caso contrário, determinar que o autor justifique o que foi previamente alegado, citando-se o réu para comparecimento à audiência designada (CPC, art. 562).

Na hipótese em mesa, analisando os documentos que instruem este agravo de instrumento e também a ação de base, percebe-se que, inobstante as autoras/agravadas afirmem que a
posse indireta
do imóvel é exercida pelo arrendatário Francisco Elton Silva Galdino ao menos desde 2006, não há prova suficiente de suas alegações, de modo a ensejar o deferimento liminar da reintegração de posse.

Digo isso porque, em
primeiro lugar
, o contrato de arrendamento juntado pelas autoras além de datar de
18/07/2017
, tem por objeto a cessão onerosa para exploração de pecuária em uma área aproximada de
15.000ha
(Cláusula 2ª – Id 43882283), ou seja, menos da metade da área total do imóvel (35.527,8927ha).

Em
segundo lugar
, observa-se que o Boletim de Ocorrência registrado sob o nº. 2020.228434 (23/09/2020 – Id 43881769 dos autos de origem), que inclusive expõe a suposta prática do esbulho possessório pelo ora agravante, elucida que não se trata de ‘posse nova’, ou seja, que o esbulho e/ou turbação tenha ocorrido em menos de ano e dia, se considerado a data do ajuizamento da presente ação possessória (
18/11/2020
), o que por si só já bastaria para o indeferimento da medida reintegratória pretendida.

Além disso, infere-se dos autos de origem que o fundamento nuclear da ação consiste em domínio (matrículas nº. 39.174 e 39.176 do CRI de Barra do Garças/MT), tendo por base a transmissão hereditária pelo falecimento de seus genitores (Sra. Elyseth Leite Cruz, proveniente do processo de partilha nº. 0453101-64.1994.8.26.0011 em trâmite perante a 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Pinheiros/SP; e Sr. Thomaz Melo Cruz, referente ao processo de inventário nº. 1048385.26.2018.8.26.0100 em trâmite perante a 6ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Comarca de São Paulo Capital), o que, como sabido, se mostra indiferente para o deferimento da liminar, eis que nesse momento estar-se-á analisando a ‘melhor posse’ e não a propriedade ou domínio.

Entretanto, chama a atenção o fato de que a regularidade dos referidos títulos está sendo discutida em autos apartados em trâmite no mesmo Juízo (feito nº. 1002048-34.2021.8.11.0021), tendo por fundamento suposto conluio/fraude perpetrada pelo notário registrador, fato a ser também sopesado no caso concreto, ainda que a demanda esteja em seu estágio embrionária, pendente, inclusive, de análise da tutela antecipada vindicada pelo interessado.

Por outro lado, o agravante trouxe aos autos escritura pública declaratória do arrendador Sr. Francisco Elton, em que, diversamente do alegado pelas autoras/recorridas, expõe que deixou o imóvel por ‘livre e espontânea vontade’ e não sob ameaças (Id 45496707 – autos de origem).

Ainda, consta a juntada de um Boletim de Ocorrência registrado pelo ora recorrente
anteriormente
àquele feito pelas autoras/recorridas (29/08/2020), também devido às ameaças sofridas por terceiros (Srs. Antônio Marcos Duarte e Getúlio Souza) e que sequer foi contraditada pelas requerentes.

Igualmente, consta a juntada de contrato de particular de prestação de serviços dando conta de que o ora agravante já estava na posse da área em litígio antes mesmo do ajuizamento da ação (Id 45494863 – autos de origem), o que também é corroborado pela Ata Notarial de Constatação de Posse firmada aos 15/05/2020 perante o Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Cocalinho/MT (Id 45494860 – autos de origem), o que também é confirmado por meio da Certidão Circunstanciada elaborada pelo Meirinho no bojo da ação conexa (feito nº. 1002261-74.2020.8.11.0021), já que esclarece afirmativamente que a posse do imóvel rural era exercida pelo mesmo (Id 106528978).

Ademais, a despeito da alegação de posse ininterrupta pelas agravadas de 2006 até 2021, ainda que de forma indireta, depreende-se, de fato, que tal exercício se mostra um tanto controvertido, especialmente para fins agropastoris, como constante no contrato de arrendamento firmado com o Sr. Francisco Elton. E prova disso é a expressa menção do
de cujus
Thomaz Melo Cruz, pai das agravadas, nos autos do inventário em trâmite perante o Juízo da Capital Paulista acima mencionado, em que confessa, em suma, que nunca exerceu qualquer ato de exteriorização de posse, e mais, que não havia área formada para pastagens, além de inexistir cercas delimitativas e eletrificação rural sobre a área, conforme se extrai no petitório de Id 106528958.

Por fim, mas não menos importante, as testemunhas ouvidas na audiência de justificação prévia que antecedeu à concessão da tutela possessória – todas arroladas pelas recorridas – apenas limitaram em confirmar as alegações das autoras quanto à propriedade transmitida, mas em nada contribuíram sobre o efetivo exercício de posse – atual ou anterior – ao aventado esbulho possessório. Ademais, consta que o então arrendatário parcial da área (Francisco Elton), apesar de estar presente no ato solene, não fora ouvido pelo Magistrado singular.

Assim, tenho que as questões que permeiam o processo demandam necessária instrução probatória, de forma que sua concretização é essencial para melhor esclarecer os fatos.

Prova disso, é que
recentemente
, em virtude da alta litigiosidade envolvendo o imóvel rural objeto da ação de base, deferi pedido de tutela recursal vindicado pela terceira interessada (Claudia Maria Vitoria Loureiro da Cunha) registrado sob o nº. 1002711-12.2022.8.11.0000, após o não acolhimento pelo i. Magistrado de piso sobre a formação do litisconsórcio passivo necessário, para suspender os efeitos do mandado de reintegração de posse outrora deferido em favor das recorridas, justamente por entender que a matéria é muito controvertida, sendo, pois, necessária uma maior dilação probatória, sendo certo, ainda, que a ordem de reintegração, apesar de datar de outubro de 2021, não foi cumprida até a presente data, conforme fácil percepção da petição de Id 73910313 protocolizada pelas próprias autoras na ação de base, em que de forma expressa requerem
“seja novamente expedido o mandado, inclusive com a expedição de ofício específico ao batalhão de polícia para que a ordem judicial seja efetivada”
(sic).

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça e também dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE LIMITOU O CUMPRIMENTO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, DEFERIDA EM FAVOR DA AGRAVANTE – EXISTÊNCIA DE LIMINAR EM OUTRA DEMANDA POSSESSÓRIA – ÁREA DE GRANDE LITIGIOSIDADE – PRESERVAÇÃO DA ORDEM ANTERIOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo intensa litigiosidade sobre a área, revela-se mais prudente manter o status quo ante, com a permanência do imóvel na posse do atual ocupante até a solução da demanda pelo Magistrado a quo
.”
(TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10124481520178110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 – NÃO PREENCHIDOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO DO FEITO – NECESSIDADE
. Nos termos do art. 300, do NCPC, a tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade de direito de que a parte requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório, deve ser indeferida a tutela de urgência requerida.
Para o deferimento do pedido liminar é necessário que o autor comprove os requisitos do art. 561, do novo CPC, ou seja, a posse anterior e o esbulho, cabendo-lhe provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data em que perpetrado e a perda da posse.

Prezando-se pela manutenção do status quo ante da situação fática existente ao tempo da propositura da demanda, revela-se prudente a dilação probatória para apurar os fatos controvertidos
.”
(TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.137549-8/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/11/2021, publicação da súmula em 18/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Reintegração de posse – Narrativa fática e prova pré-constituída pelas partes que revelam matéria controvertida, sendo prudente a não concessão de liminar, demandando cognição exauriente – Manutenção do "status quo", por ora (artigo 1211 do CPC)
– Necessidade de designação de audiência de justificação – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido, com observação.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2161684-65.2021.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional X – Ipiranga – 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 07/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO CONTROVERTIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO ATÉ ENTÃO VIGENTE. MEDIDA DE PRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. REVOGAÇÃO DA ORDEM LIMINAR ENTÃO DEFERIDA.
DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela provisória de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se olvidando, ainda, que a medida liminar não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2. A realidade fática encontra-se absolutamente controvertida, notadamente em razão do que consta das atas notariais juntadas pelas partes. Em casos tais, sobretudo quando há patente necessidade de maior dilação probatória, como ocorre na espécie, outra alternativa não há, senão a manutenção da situação fática então vigente.
3. A invocação do direito real de habitação não se presta, por si só, como argumento hábil a justificar a concessão da medida liminar de reintegração de posse deferida na origem e que ora se reforma, sobretudo em virtude da existência de provas documentais evidenciando que o autor/recorrido não residia, efetivamente, no imóvel objeto da controvérsia sub examine.
4. Dada a litigiosidade da demanda, bem assim a controvérsia fática instaurada, considerando, ainda, as atuais condições de cada um dos litigantes, em especial o fato de que a ré/recorrente encontra-se no imóvel há mais de 06 (seis) meses, não se podendo perder de vista, ainda, que sua entrada no bem teria se dado por expressa permissão do autor/recorrido, é medida impositiva a reforma do decreto judicial objurgado, até com o intuito de evitar que o contexto se torne ainda mais conflituoso. 5. À luz da já mencionada controvérsia fática instaurada, reveladora da necessidade de melhor instrução do feito, a conclusão que se emerge é que não há fumaça do bom direito que ampare o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo autor/recorrido, e outrora deferido na origem.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJGO. Agravo de Instrumento n.º 04934640420208090000. Rel. Des(a). ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE A AUTORIZAM – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.
Não estando presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar, deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a reintegração de posse em favor da parte autora
.”
(TJMS. Agravo de Instrumento n.º 1410774-02.2020.8.12.0000, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 29/10/2020, 1.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/11/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente instrumento, para reformar a decisão agravada e indeferir a medida liminar de reintegração de posse, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL)

Eminentes Pares,

Recebi o voto com antecedência da relatora, o qual a princípio eu estava em concordância, mas face das afirmações tão antagônicas das partes, peço vista dos autos para melhor análise.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 04 DE MARÇO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. A RELATORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E O 2º VOGAL – DES. DIRCEU DOS SANTOS AGUARDA.

SESSÃO DE 16 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL)

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido, porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso, precipuamente ante o fato das afirmações tão antagônicas das partes.

Em suma, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Valdomiro Dias dos Santos em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Água Boa, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move Eneida Melo Cruz e outras, deferiu a tutela reintegratória vindicada pelas autoras, ante a presença dos requisitos ensejadores.

Irresignado, o agravante defende, em suma, a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, para o deferimento da liminar reintegratória, pois, a alegação de domínio na área em questão não afasta o exercício da sua posse, tendo, ainda, apresentado diversos documentos e testemunhas em juízo, que comprovaram a sua posse, de modo que a r. decisão merece ser reformada.

Segue sustentando, que as agravadas não comprovaram o exercício da posse e nem a data da turbação ou esbulho supostamente praticado, conforme exegese da lei processual civil, restando evidente o equívoco cometido pelo magistrado. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, que deu provimento ao recurso aviado para reformar a r. decisão objurgada e indeferir a medida liminar de reintegração de posse, entendo que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

Inicialmente, mister se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC.

Superada essa questão, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina, confira,
verbis
:

“I. Concessão da liminar.
No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Visto isso, com a devida vênia, não andou bem o condutor do feito na espécie, uma vez que, repiso, a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante da parte autora por moldar o fato constitutivo do seu direito, o que definitivamente não ocorreu no caso vertente.

Assim, ao menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre a posse defendida pelas autoras, ora agravadas, bem como a presença dos requisitos ensejadores do art. 561, do CPC.

In casu
, entendo que não há verossimilhança nas alegações da parte autora, uma vez que há a área objeto do litígio é deveras conflituosa, mormente por existirem demandas anteriores discutindo a posse alhures, diga-se de passagem, tornando duvidosa as alegações quanto a sua “posse mansa e pacífica”, não satisfazendo os requisitos insculpidos no art. 561, do CPC.

Dessa forma, conforme bem anotado pela i. Relatora, as testemunhas ouvidas na audiência de justificação prévia se limitaram apenas em confirmar as alegações das autoras quanto à propriedade transmitida, todavia, nada disseram sobre “o efetivo exercício de posse – atual ou anterior – ao aventado esbulho possessório”, razão pela qual “tenho que as questões que permeiam o processo demandam necessária instrução probatória, de forma que sua concretização é essencial para melhor esclarecer os fatos”.

Tenho entendimento firmado neste mesmo sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – REQUISITOS DO ART. 561, NCPC
– ÔNUS DA PROVA DO AUTOR –
LIMINAR INDEFERIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória
.”
(RAI n. 1000208-52.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 24.03.2021 – negritei)

Não obstante, não é demais ressaltar, nos termos do voto condutor, que
“
recentemente
, em virtude da alta litigiosidade envolvendo o imóvel rural objeto da ação de base, deferi pedido de tutela recursal vindicado pela terceira interessada (Claudia Maria Vitoria Loureiro da Cunha) registrado sob o nº. 1002711-12.2022.8.11.0000, após o não acolhimento pelo i. Magistrado de piso sobre a formação do litisconsórcio passivo necessário, para suspender os efeitos do mandado de reintegração de posse outrora deferido em favor das recorridas, justamente por entender que a matéria é muito controvertida, sendo, pois, necessária uma maior dilação probatória, sendo certo, ainda, que a ordem de reintegração, apesar de datar de outubro de 2021, não foi cumprida até a presente data, conforme fácil percepção da petição de Id 73910313 protocolizada pelas próprias autoras na ação de base, em que de forma expressa requerem “seja novamente expedido o mandado, inclusive com a expedição de ofício específico ao batalhão de polícia para que a ordem judicial seja efetivada”
(sic)”.

Desse modo, coaduno do entendimento esposado pela i. Relatora, frisando que diante do antagonismo das provas apresentadas, deveria o MM. Juiz ter sido mais prudente e mantido a situação da posse, conforme decisão proferida anteriormente em que negou a tutela reintegratória, é bom que se diga, aguardando o término da fase de instrução probatória para, após sopesar o conjunto probatório apresentado nos autos, proferir a sentença de mérito, fazendo a verdadeira justiça e evitando tumulto processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022